Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-57.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001980-57.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANO HENRIQUE CORDEIRO LADEIA

Advogado(s)
:
FLAVIO JORGE SANTO OLIVEIRA NOGUEIRA, MIRELLE DOS SANTOS SOUZA, LUCAS FERNANDES LEDO ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIÇOS NOTARIAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROPRIEDADE DO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado por falha em serviço notarial que resultou no reconhecimento indevido de firma em documento de transferência de veículo, com prejuízos material e moral ao adquirente de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera leitura do acórdão evidencia que o voto condutor enfrentou adequadamente a matéria, com análise expressa do conjunto probatório, especialmente quanto à divergência entre a assinatura reconhecida e o nome do proprietário constante na etiqueta cartorária.

O julgado fundamentou a responsabilização do Estado com base na teoria do risco administrativo, conforme entendimento consolidado no Tema 777 da repercussão geral (RE 842846/RJ, STF), prescindindo da comprovação de culpa.

Não há omissão quanto à análise do dano material, tampouco do dano moral, uma vez que o acórdão apontou os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação indenizatória.

Os embargos configuram mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamentação clara e expressa quanto à falha notarial, ao dano e ao nexo causal afasta qualquer alegação de omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

A rejeição do integrativo é medida que se impõe quando utilizado como sucedâneo recursal com propósito meramente infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 373, I, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842846/RJ, Tema 777 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.02.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n.
8001980-57.2020.8.05.0088
,
em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA e
embargado o
JULIANO HENRIQUE CORDEIRO LADEIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05